Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005153-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), DINAIR MACEDO MENDONCA - CPF: 203.711.601-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DINAIR MACEDO MENDONÇA contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos autos de origem. A Agravante sustenta que sua renda líquida não é suficiente para arcar com as despesas processuais, considerando os descontos tributários e gastos pessoais, requerendo a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a Agravante comprovou a insuficiência de recursos para justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O holerite anexado aos autos demonstra que a Agravante recebe aposentadoria líquida no valor de R$ 7.483,25, quantia que ultrapassa o limite de três salários mínimos, parâmetro utilizado pela jurisprudência para aferição da hipossuficiência financeira.

A Declaração de Imposto de Renda da Agravante revela a posse de patrimônio significativo, incluindo frações de imóveis e dois veículos automotores, indicando capacidade financeira incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

Os extratos bancários apresentados não comprovam incapacidade financeira, sendo que eventual endividamento não se confunde com hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mas admite sua relativização diante de provas em sentido contrário, como ocorre no caso em análise.

Precedente jurisprudencial confirma que a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas suficientes, não é suficiente para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DINAIR MACEDO MENDONCA
,

contra a decisão de ID. 182107510, proferida nos autos de origem no 1000084-19.2025.8.11.0036, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que busca no processo de origem, receber os valores de PASEP que foram subtraídos de sua conta bancária indevidamente pela Agravada, que é a responsável pela gestão e administração de sua conta.

Aduz que apesar desta perceber aposentadoria mensal bruta de R$ 9.951,27 (nove mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), há de ressaltar que sobre este valor incide os descontos tributários legais e de convenio de saúde.

Alega que possui gastos com alimentação, vestuário, medicamentos, locomoção e madeiramento e sua moradia na ordem mensal de aproximadamente R$ 2.152,29 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Argumenta que faz tratamento médico odontológico, o qual está legalmente declarado em seu imposto de renda anual no valor de R$ 6.570,00 (seis mil quinhentos e setenta reais), correspondente a R$ 547,50 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) ao mês.

Argumenta que é idosa, aposentada, sendo evidente que sobrevive única e exclusivamente do valor líquido que lhe sobra de aposentadoria na ordem de R$ 3.930,03 (três mil novecentos e trinta reais e três centavos).

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 270930391.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Verifica-se que a Recorrente acostou aos autos holerites dos meses de setembro, outubro e novembro do ano de 2024, declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de imposto de renda.

Todavia, após análise detalhada, verifica-se que o holerite anexado de forma legível (ID. 270034864) indica o recebimento líquido da aposentadoria no valor de R$ 7.483,25 (sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), montante que ultrapassa o limite de R$ 4.554,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a três salários mínimos.

Ademais, verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2022, exercício de 2023, indica que a Agravante possui o seguinte patrimônio: 1/3 dos direitos de propriedade sobre um prédio residencial/comercial; 1/3 dos direitos de propriedade sobre um lote; 1/3 dos direitos de propriedade sobre um imóvel urbano; além de dois veículos automotores.

Considerando que a referida declaração se refere ao período de 2022/2023, não é possível aferir eventuais alterações no patrimônio da Agravante. Dessa forma, inexiste comprovação suficiente para corroborar a alegação de hipossuficiência.

Além disso, em relação aos extratos bancários (ID. 270034868), ainda que haja a alegação de um débito de R$ 853,43 (oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) decorrente da fatura do cartão de crédito, o comprometimento da renda da Agravante com essa despesa não afasta sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntário.

Assim, entende-se que alguns dos fatos apresentados demonstram inconsistência com a alegação de hipossuficiência econômica, bem como que a documentação juntada aos autos é insuficiente para o deferimento do benefício pleiteado.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pelA Agravante, sem comprovação por documentos necessários, inclusive de renda, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Deste modo, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, posto que esta não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Portanto, é evidente que a Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025